Tribunal: STF
Processo: ARE 1175295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2019. CONSUMIDOR. CONTRATO DE VENDA PELA INTERNET. CLÁUSULA PENAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NEGADO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.